Tribunal: TJSP
Processo: 7000708-04.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000708-04.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TIAGO CESAR PALMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para declarar extinta a punibilidade de Tiago César
palma, em face do processo de execução no 7000279-75.2007.8.26.0597, cassando-
se a decisão guerreada e oficiando-se ao juízo responsável pela execução da
pena, com urgência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000708-04.2019.8.26.0506 -Voto no 11655
2
VOTO no 11655
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000708-04.2019.8.26.0506
COMARCA: Sertãozinho
VARA DE ORIGEM: Vara do Júri e das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Isabel Cristina Alonso Bezerra
dos Santos
AGRAVANTE: Tiago César Palma
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Tiago
César Palma, contra a r. decisão de fl. 21, que, ao unificar suas penas,
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória das penas
que lhe foram impostas no processo de execução número
7000279-75.2007.8.26.0597, referente a condenação por tentativa de
furto qualificado.
Inconformada, sustenta a Defensoria Pública que ocorreu a
prescrição da pretensão executória. Salienta que “o trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação, da execução número 1, ocorreu
em 24/02/2004, sendo que a prescrição executória começou a operar nesta
data, conforme disposto no artigo 112, I, do Código Penal. (...) Resta nítida
a prescrição da pretensão executória. No caso em apreço, tendo em vista
que a pena do sentenciado foi de um ano, e conforme disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000708-04.2019.8.26.0506 -Voto no 11655
3
109, inciso V, a prescrição será em 4 anos. A aplicação da prescrição a
partir da data em que foi realizada a audiência de advertência sobre as
condições de suspensão condicional da pena, não demonstra razoabilidade,
visto que o sentenciado somente foi chamado para sua audiência de
advertência seis anos após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Sendo assim, não há que se falar que a prescrição executória
começaria a correr após a revogação do sursis, tendo em vista que a mora
do Estado em realizar a audiência de advertência de suspensão condicional
da pena não pode o sentenciado ser prejudicado” (sic). Assim, pleiteia a
reforma da decisum, para “reconhecer-se a prescrição da pretensão
executória da pena da Execução 01” (fls. 06/07v).
Contraminutado o recurso (fls. 33/36), foi mantida a r.
decisão (fl. 38) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo provimento, uma vez que “o trânsito em julgado da primeira
condenação para o Ministério Público se deu em 24 de fevereiro de 2004,
mas a audiência admonitória se realizou somente em 27 de abril de 2010.
(...) o fato é que a prescrição da pretensão executória já havia se operado
antes mesmo da realização da audiência admonitória” (sic, fls. 43/47).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas
de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso
IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedido o sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos. A r. sentença transitou em julgado para
acusação em 24/02/2004, tendo sido realizada a audiência admonitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000708-04.2019.8.26.0506 -Voto no 11655
4
apenas em 27/04/2010, ou seja, mais de seis anos após o trânsito em
julgado da sentença (fl. 31).
Pleiteado, em juízo, o reconhecimento da prescrição, o
magistrado a quo determinou a elaboração de novo cálculo de pena,
tendo sido elaborada certidão cartorária, nos seguintes termos:
“Certifico e dou fé que o sentenciado foi condenado
na execução 1 pela prática do crime descrito no artigo
155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, a cumprir um ano de reclusão,
sendo concedido o sursis pelo prazo de 2 anos,
portanto, o prazo prescricional é de 4 anos. Certifico
ainda que, de acordo com o artigo 112, inciso I, do
Código Penal, a prescrição da pretensão executória só
tem início com a revogação do sursis, fato que ocorreu
apenas em 27/06/2017, conforme fls. 39” (sic, fl. 17).
Posteriormente, em 05/04/2011, o agravante cometeu
novo delito (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito),
sobrevindo nova condenação, com trânsito em julgado para a
acusação em 25/11/2016.
Diante desta nova condenação, bem como levando em
conta a certidão cartorária mencionada, o juízo a quo deixou de
reconhecer a prescrição executória referente à primeira pena,
procedendo à unificação de ambas, no regime prisional fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000708-04.2019.8.26.0506 -Voto no 11655
5
Em 16/03/2020, esta relatoria determinou que fossem
prestadas informações ao juízo a quo, por e-mail e com urgência,
acerca de “eventuais causas interruptivas de prescrição, que obstariam
a declaração de extinção de punibilidade referente à execução de
número 1” (fl. 49). Apenas em 03/12/2020 o juízo a quo prestou
informações, limitando-se a narrar os acontecimentos processuais que
já constam no presente agravo, sem apontar nenhuma causa
interruptiva de prescrição anterior à realização da audiência
admonitória.
Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que, na
hipótese em tela, o agravo deve ser provido.
O agravante foi condenado à reprimenda carcerária de 1
(um) ano de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional, nos
termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal, é de 4 (quatro)
anos.
Não há dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão
executória, entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a data
de realização da audiência admonitória.
O artigo 112, inciso I, do Código Penal, dispõe que “a
prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional
da pena ou o livramento condicional” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000708-04.2019.8.26.0506 -Voto no 11655
6
Verifica-se que o mencionado dispositivo legal trata de duas
hipóteses distintas: o primeiro lapso mencionado inicia-se com o trânsito em
julgado da sentença condenatória, para a acusação e, somente se não
ocorrer a prescrição executória a partir deste lapso, verifica-se,
posteriormente, se eventual suspensão condicional da pena ou livramento
condicional acarretou na mencionada suspensão.
In casu, a longa inércia estatal entre a data do trânsito em
julgado para a acusação e a realização da audiência admonitória referente
ao sursis não pode ser imputada ao agravante, tendo ocorrido, portanto, a
prescrição da pretensão executória.
Assim, verifica-se que decorreu prazo maior que 4 (quatro)
anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória (24/02/2004)
e a audiência admonitória referente ao sursis (27/10/2010), sem a qual
não se poderia falar em início da execução da pena e, assim sendo, de
rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, para declarar
extinta a punibilidade de Tiago César palma, em face do processo de
execução no 7000279-75.2007.8.26.0597, cassando-se a decisão
guerreada e oficiando-se ao juízo responsável pela execução da pena,
com urgência.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator